Tribunal: TCU
Processo: 018.141/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10692/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o, 2o e 5o, do Regimento Interno do TCU, em; considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de pessoal de Lucenilda Oliveira da Costa; e considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal de Valnei Ferreira Rolim, Daniela Cristina Cordeiro Coelho, Marcio de Oliveira Sales, Carlos Alberth Reis dos Santos, Nilvan Lemes Ferreira, Eledna Valeria Matos dos Reis, Naiara de Souza Morais, Geovane da Silva de Souza e Oscar Diego da Silva Lira, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.141/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Alberth Reis dos Santos (XXX.506.002-XX); Daniela Cristina Cordeiro Coelho (XXX.118.042-XX); Eledna Valeria Matos dos Reis (XXX.995.922-XX); Geovane da Silva de Souza (XXX.206.882-XX); Lucenilda Oliveira da Costa (XXX.802.702-XX); Marcio de Oliveira Sales (XXX.574.768-XX); Naiara de Souza Morais (XXX.970.842-XX); Nilvan Lemes Ferreira (XXX.040.052-XX); Oscar Diego da Silva Lira (XXX.412.802-XX); Valnei Ferreira Rolim (XXX.619.682-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.